Tribunal: TJBA
Processo: 8054489-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054489-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU AGRAVADO: HILDISLENE HIPOLITO FERREIRA Advogado(s):CANDICE SANTANA FERNANDES ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE SEVERA GRAU II (CID E66). INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. LEI Nº 14.454/2022. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. NATUREZA TERAPÊUTICA RECONHECIDA. ESTABELECIMENTO COM REGISTRO NO CNES E CREMEB. CARÁTER DE "SPA" AFASTADO. SÚMULA 608 DO STJ. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência, determinando à operadora de plano de saúde o custeio integral de tratamento para obesidade severa grau II (IMC 39,37 kg/m2), em regime de internação em clínica especializada. A agravante sustenta a ausência de cobertura contratual por não constar o procedimento no Rol da ANS, alega a natureza estética do estabelecimento (similar a "SPA de luxo") e a inexistência de urgência. A decisão recorrida estabeleceu o prazo de 48 horas para cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde é obrigada a custear tratamento de obesidade severa em regime de internação em clínica especializada, quando prescrito por médico assistente, independentemente de previsão expressa no Rol da ANS e da alegação de natureza estética do estabelecimento. III. Razões de decidir A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do STJ, aplicando-se os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. É abusiva a negativa de cobertura fundamentada na taxatividade do Rol da ANS, uma vez que a Lei nº 14.454/2022 estabeleceu a natureza exemplificativa da referida lista, permitindo a cobertura de procedimentos com eficácia comprovada e recomendação médica fundamentada. Havendo cobertura contratual para a patologia (obesidade), a escolha da melhor terapêutica cabe exclusivamente ao médico assistente, e não à operadora do plano de saúde. A natureza de "SPA" é afastada pela comprovação de que o estabelecimento possui registro regular no CNES e no CREMEB, qualificando-se como unidade de saúde apta ao tratamento multidisciplinar de patologia grave. O risco de dano é iminente à saúde da paciente (periculum in mora inverso), dada a gravidade das comorbidades associadas (apneia do sono e fibromialgia), prevalecendo o direito à vida sobre o interesse patrimonial da operadora. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É abusiva a negativa de cobertura de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade severa, ainda que não prevista no Rol da ANS, quando houver prescrição médica fundamentada e o estabelecimento possuir registro nos órgãos de controle sanitário e médico." "2. O direito fundamental à saúde e a preservação da dignidade da pessoa humana sobrepõem-se à natureza taxativa mitigada do Rol de Procedimentos da ANS." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (CDC); Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 13; Lei nº 14.454/2022; CPC, art. 1.015, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, EREsp 1.886.929/SP; TJ-BA, Apelação nº 8042550-50.2023.8.05.0001, Rel. Marta Moreira Santana. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8054489-59.2025.8.05.0000, em que figura como agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, e, como agravada HILDISLENE HIPOLITO FERREIRA, ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão agravada que determinou o custeio do tratamento de internamento em clínica especializada para obesidade severa, nos termos do voto da Relatora. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora